Tribunal: TJSP
Processo: 2002016-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
res para análise do pedido de gratuidade, em cinco dias, o agravante quedou-se inerte. Reconhecimento da deserção. Aplicação do previsto no artigo 932, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2002016-53.2024.8.26.0000; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2024; Data de Registro: 11/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mútuo

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2024

Data de publicação:

11/03/2024

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. Recurso interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Determinada a apresentação de documentos complementares para análise do pedido de gratuidade, em cinco dias, o agravante quedou-se inerte. Reconhecimento da deserção. Aplicação do previsto no artigo 932, inciso III, do CPC.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. Recurso interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Determinada a apresentação de documentos complementares para análise do pedido de gratuidade, em cinco dias, o agravante quedou-se inerte. Reconhecimento da deserção. Aplicação do previsto no artigo 932, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido.